Tribunal: TJDFT
Processo: 0702391-62.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de ID 33468579, os advogados Alex José Silva, OAB/GO no 32.520, e Ricardo Miranda Bonifácio e Souza, OAB/GO no 34.945, do escritório Alex Silva &amp; Ricardo Bonifácio e Advogados Associados, patronos constituídos da empresa GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, conforme procuração de ID 32151349, informaram, após o julgamento do recurso de apelação, renúncia ao mandato outorgado pela referida Apelante, fazendo juntar o Termo de Renúncia (ID 33468580), devidamente assinado pela parte (mandante), em observância à exigência do art. 112 do Código de Processo Civil. Em sendo assim, rogam pela exclusão de seus nomes dos autos do processo em epígrafe, bem como de futuras publicações oficiais que possam ocorrer. Diante dos fatos apresentados, intime-se a Apelante GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, regularizar sua representação processual, com a juntada de procuração que habilite novos patronos para atuarem nestes autos. Por derradeiro, determino à Secretaria que proceda com a exclusão dos nomes dos causídicos acima referidos dos presentes autos, observando, após o retorno dos mesmos, o cadastramento dos novos advogados constituídos, inclusive para efeitos de publicação do acórdão. Brasília, 16 de março de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator